Tribunal: TJDFT
Processo: 0701489-67.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO VOO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ASSISTÊNCIA MATERIAL. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conforme o balizamento doutrinário e a jurisprudência consolidada no âmbito dos tribunais pátrios, o arbitramento da indenização por danos morais pauta-se no prudente arbítrio do julgador que, sopesando as particularidades do caso concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve estabelecer um valor que atinja sua dupla finalidade, qual seja, a de atender ao caráter compensatório compatível com as lesões experimentadas pelos ofendidos, bem como ao caráter pedagógico ou disciplinador voltado ao agente que praticou o ato ilícito.
2. Transpondo essas premissas ao caso em apreço, verifica-se que o valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos apelantes, mostra-se razoável e proporcional, pois, apesar do atraso do voo por aproximadamente 07 (sete) horas, sem a comprovação pela companhia aérea de fortuito externo, a empresa apelada prestou a assistência material solicitada pelos apelantes.
3. Logo, a fixação dos danos morais atendeu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade que devem nortear a definição do valor da condenação.
4. Os juros de mora na condenação indenizatória por danos morais decorrentes de relação contratual de transporte aéreo devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.
5. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.